Tribunal: TJDFT
Processo: 0729939-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729939-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER LUIZ FAGUNDES MANSUR APELADO: KATIA DO NASCIMENTO NOBREGA DECISÃO Já houve a rejeição do pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo réu/apelante, consoante decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (ID 36916775), contra a qual não houve a interposição de recurso (art. 101, CPC). Renovado o pedido nesta apelação, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício (com efeitos meramente prospectivos), diante da escassez da documentação que subsidia o requerimento. A planilha em que se relaciona despesas ordinárias e a juntada da declaração de hipossuficiência econômica, por si sós, não autorizam o deferimento da gratuidade, porquanto a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica (art. 99, §7o, CPC), é imprescindível que o recorrente apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, ou recolha o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Deverá ainda, no mesmo prazo, regularizar a representação processual, sob igual pena acima cominada (art. 76, § 2o, inc. I, CPC). Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora